Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708871-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LILIANE PEREIRA FONSECA RECORRIDA: PIRÂMIDE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Demanda de reparação de fazer c/c indenização – Imóvel – Prova emprestada suficiente - Inadimplemento não comprovado. 1. A perícia emprestada de outros processos, tendo por objeto o mesmo empreendimento e casa análoga, com questionamentos semelhantes aos efetuados pela autora, é suficiente para o julgamento da demanda, até porque não experimentou impugnação idônea, pois limitada ao decurso de tempo que, no caso, carece de aptidão para desautorizar o laudo. 2. A referida prova técnica atesta a consonância do imóvel com o memorial descritivo, o que infirma a pretensão condenatória em obrigação de fazer, a de ressarcimento e a de compensação por dano moral. 3. Não foi ajustado prazo para a construção das benfeitorias na área comum, o que atrai a necessidade de notificação da ré para erigi-las em prazo razoável, sob pena de ser constituída em mora. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, porque é abusiva a conduta adotada pela parte contrária de não prever no contrato prazo para entrega dos equipamentos de lazer da área comum do empreendimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 39, inciso XII, do CDC, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 42323718 – Pág. 5, verbis: Quanto às benfeitorias nas áreas comuns, o perito, ao analisar o memorial descritivo, afirmou que dele não consta referência a áreas de lazer (quesito 2, 2.2 – 348881005 – pág. 9). No que concerne às demais, não há prazo ajustado para entrega, caso em que tocava à autora notificar a ré, assinando-lhe prazo razoável para erigi-las, de modo a constituí-la em mora, o que não foi feito. Lembre-se, por fim, que a autora vistoriou o imóvel e assinou o termo de entrega das chaves, declarando que estava de acordo com o que lhe foi entregue. Apesar disso, a recorrente se limitou a renovar os argumentos de que é abusiva a conduta adotada pela parte contrária de não prever no contrato prazo para entrega dos equipamentos de lazer da área comum do empreendimento. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015